Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727009-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FERNANDO FRANCISCO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio), teve, em 20.8.24, decretada a prisão preventiva, por não ter sido localizado para citação. O mandado de prisão foi cumprido em 5.4.25 (ID 240796530, autos de origem). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas em decorrência da não localização do acusado. Durante a instrução do processo, o réu cumpria pena nos regimes semiaberto e aberto, comparecendo regularmente em juízo para justificar suas atividades. Não se furtou ao cumprimento da lei. E há violação ao princípio da contemporaneidade, pois a prisão foi decretada mais de três anos após os fatos e sem que o paciente tenha cometido novo delito. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado, em 26.7.24, por crime de homicídio tentado cometido em 11.4.21. Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado. Citado por edital, em 20.8.24, suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional, deferiu-se a produção antecipada de provas e decretou-se a prisão preventiva do paciente (IDs 207759473 e 208006980, autos de origem). O mandado de prisão foi cumprido apenas em 5.4.25 (ID 240796530, autos de origem). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (ID 238882316). Consta da denúncia que o paciente, em estacionamento público, após iniciar uma discussão - com motivo não esclarecido -, desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo-a no tórax e no antebraço. Terceiro que acompanhava a vítima impediu que o réu a matasse. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. E presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta –tentativa de homicídio em via pública, com golpes de faca que atingiram o tórax e o antebraço da vítima, demonstra a periculosidade do paciente. Não bastasse, ele registra condenações definitivas por crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 73655863, págs. 5-7). E, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, quando cometeu o homicídio tentado, cumpria pena em regime aberto por crime anterior. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas e com a ordem emanada do Poder Judiciário. A gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas mostram-se, por ora, insuficientes. E, diferente do que afirma a impetrante, não falta contemporaneidade na medida. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Há contemporaneidade na prisão decretada em 20.8.24, após o paciente não ser encontrado para citação no endereço indicado. Como registrado na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID 73621660), ainda que se reconheça que, à época da decretação da custódia, o réu cumpria pena em regime aberto e não havia evidências concretas de que deliberadamente se ocultasse, tal circunstância, por si só, não afasta os demais fundamentos da prisão. A exigência legal de contemporaneidade refere-se à presença atual dos motivos autorizadores da custódia, relativos ao perigo concreto de reiteração delitiva, à necessidade de garantir a ordem pública e à efetividade da aplicação da lei penal, elementos ainda presentes no caso concreto. O decurso do tempo entre a prática do delito e a segregação cautelar não elide a contemporaneidade, quando o risco à ordem pública e à persecução penal permanecem presentes, notadamente diante do histórico do paciente - já condenado por crimes cometidos com violência contra a pessoa (roubos circunstanciados) - e da gravidade dos fatos apurados na ação penal em curso. Ainda que se considere que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES